Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729877-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: MYRNA BRECKENFELD PIMENTEL D E C I S Ã O Em atenção à petição retro, verifico que, de fato, o último parágrafo da fundamentação da Decisão utilizou a expressão "rendimentos líquidos" ao direcionar a redução do percentual da penhora incidente sobre a folha de pagamento. Entretanto, o dispositivo da mencionada decisão contém a palavra "remuneração" para o mesmo propósito. Dessa forma, a fim de esclarecer a contradição apontada, recebo a petição retro como Embargos de Declaração e, no mérito, os ACOLHO para que, onde se lê a expressão "dos rendimentos líquidos" no último parágrafo da fundamentação da decisão, leia-se "da remuneração". Mantenho inalterados os demais termos da decisão, especialmente seu dispositivo. Considerando que o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício para que sejam efetivados os descontos no percentual de 10% da remuneração do executado/agravante, conforme Decisão ID Num. 104192229, entendo ser desnecessária sua comunicação sobre a presente decisão. Intimem-se as partes. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora